Tribunal: TCU
Processo: 020.577/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 60062025, modalidade Tomada de preços (Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamento escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino.)

Inteiro teor:
Acórdão 2703/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.577/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Eusébio - CE. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) cópia das peças 1, 3, 6 e 7, bem como desta deliberação, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; 1.6.2. dar ciência ao representante deste acórdão, enviando-lhe cópias dos pareceres que o fundamentam; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.